Tribunal: TJDFT
Processo: 0711830-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO. ANOTAÇÃO DE SIGILO. PRESERVAÇÃO DA INTIMIDADE E PRIVACIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar contradição no julgado.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. Quer dizer, “a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002).

3. No que diz respeito a suposta contradição, não assiste razão ao embargante. O acórdão é claro ao afirmar que o juízo de primeiro grau agiu corretamente ao determinar o sigilo das peças para evitar a ocorrência de danos com a exposição de informações da parte ou de terceiros. 3.1. No aresto foi dito que, conforme disposto na decisão recorrida, o deferimento de sigilo ao documento ocorreu por benevolência do Juízo em acatar interesse da parte devedora, já que o deferimento não prejudicaria os interesses da credora – igualmente caros ao Direito. 3.2. O julgado embargado é expresso ao dizer que a Terracap ao instruir seu pedido com informações licitamente obtidas não agiu para prejudicar a executada, mas atuou em exercício regular de um direito.

4. Nesse sentido, julgados do TJDFT: “(...) 2. Transcritos, em petição juntada aos autos, longos trechos das declarações de imposto de renda dos executados-agravantes, expondo informações de terceiros e relações de família, imprescindível a atribuição de sigilo à peça. 3. Agravo conhecido e provido”. (07108429420218070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 13/9/2021). “(...) 2. O simples fato de os dados da declaração de imposto de renda do autor terem sido juntados em um feito judicial não é ato capaz de, por si só, gerar dano moral. 3. Embora presente o ato ilícito, não se evidencia a existência de responsabilidade civil ante a ausência de dano, razão pela qual o pedido deve ser julgado improcedente. 4. Recurso do réu provido. Apelo do autor desprovido.” (20120111379515APC, Relator: J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Cível, DJE: 7/1/2014).

5. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

6. Embargos de declaração rejeitados.